Tribunal: TJDFT
Processo: 0724725-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0724725-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA DE FATIMA SIMOES DE ARAUJO IMPETRANTE: MARCOS ADRIANO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, o que leva a crer que a não utilização da via processual adequada, deixando ocorrer a preclusão, por si só não abre brecha para a utilização do writ. Acrescenta-se, ainda, que a decisão a qual se insurge está data de 30/12/2024, faltando contemporaneidade fática dos argumentos e provas ao presente momento. Assim, intime-se o impetrante, para que no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento: a) Instrua o feito com provas contemporâneas sobre a situação do marido da paciente; b) Junte aos autos cópia integral do feito originário comprovando o atual estágio da execução e todas as suas intercorrências; c) Esclareça, comprovadamente, quais os agravamentos ocorreram no quadro de saúde do marido da paciente nos últimos 6 meses, especialmente porque, aparentemente, até o ano passado (ID73079666 – p. 4) era a paciente que estava sendo acompanhada por seu marido. Após. Retornem os autos conclusos. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 23 de junho de 2025 14:39:00. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator